Tribunal: TJSP
Processo: 1528137-10.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Pleito de redução da pena - Possibilidade - Afastamento da reincidência e reconhecimento do privilégio - Cabível, ainda, a substituição da sanção carcerária por uma pena restritiva de direitos; eleito o regime inicial semiaberto, na hipótese de conversão da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do CP - Réu possuidor de antecedentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Pleito de redução da pena - Possibilidade - Afastamento da reincidência e reconhecimento do privilégio - Cabível, ainda, a substituição da sanção carcerária por uma pena restritiva de direitos; eleito o regime inicial semiaberto, na hipótese de conversão da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do CP - Réu possuidor de antecedentes criminais - Recurso parcialmente provido.